Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705385-32.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOSINO DE ARAÚJO CAMPOS RECORRIDA: ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS EM ATÉ 30 DIAS APÓS O TÉRMINO GRUPO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) não infirmou o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça já havia adotado, ao analisar o Recurso Especial n. 1.119.300/RS – julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos –, de que, em caso de desistência de consorciado, não há que se falar em restituição imediata dos valores pagos. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente/excluído deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. 2. A devolução de valores de maneira diversa a pretendida pelo consumidor, previsto contratualmente e acolhida pela jurisprudência, não é apta a configurar ofensa a qualquer atributo dos direitos da personalidade, incapaz de ensejar reparação por danos morais. 3. Inaplicável o entendimento figurado no Agravo em Recurso Especial n. 1.988.856/MT, por se tratar de situação complemente diversa. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 51 da Lei 8.078/90 (CDC), sustentando que lhe devem ser devolvidas, imediatamente, as prestações pagas referentes a contrato de consórcio, em razão da desistência do insurgente. Argumenta, ainda, que a empresa não lhe forneceu o inteiro teor do contrato, o qual confere vantagem unilateral apenas à recorrida, visto que o negócio jurídico tem duração de 30 (trinta) anos. Destaca, ademais, fazer jus à indenização por danos materiais e morais. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 51 da Lei 8.078/90 (CDC), porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 312 do rito dos repetitivos (REsp 1.119.300/RS). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 43142591): “Ficou estabelecida, contudo, a orientação de que caberia ao Superior Tribunal de Justiça verificar se esse entendimento permaneceria hígido para os contratos firmados a partir de 6.2.2009, ou se deveria ser revisto diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio – o que veio a ocorrer por meio da Lei n. 11.795/2008. A referida lei, entretanto, não infirmou o posicionamento já adotado, na medida em que é prevalente o entendimento de que não há que se falar em restituição imediata dos valores pagos. Assim, restou consolidado o posicionamento de que a devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente/excluído deverá ser feita em até trinta (30) dias após o encerramento do plano.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Além disso, descabe dar curso ao inconformismo acerca dos danos materiais e morais pleiteados, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020